Tribunal: STF
Processo: HC 267485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.1.2026, por Welton de Souza Maciel, advogado, em benefício de Jeferson Salgado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 3.019.366/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente detido em flagrante delito, em 21.6.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 22.6.2024, em audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da comarca de Itanhaém/SP homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva (fls. 61-63, e-doc. 3).

Em 24.6.2024, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia, imputando ao paciente o delito de tráfico de entorpecentes majorado (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006) (fls. 78-79, e-doc. 3).

Em 3.10.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Mongaguá/SP condenou o paciente, nos termos da denúncia, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e oito dias-multa, mantida a prisão preventiva (fls. 264-273, e-doc. 3).

No julgamento da Apelação n. 1500255-85.2024.8.26.0633, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena do paciente para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e  pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa (fls. 380-392, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTRODUÇÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas praticado em unidade prisional, réu que tentou ingressar em estabelecimento prisional com maconha, destinada ao consumo de detentos. 
2. A questão em discussão consiste em (i) preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de irregularidade na audiência de custódia; uso de algemas; custodiado acompanhado durante a audiência; laudo preliminar sem assinatura; fotografias do réu; ausência de defesa prévia, antes do recebimento da denúncia art. 55 da Lei 11.343/06; exame de corpo de delito realizado no interior da viatura, ausência dos requisitos da prisão preventiva, negativa imotivada na concessão de medidas cautelares diversas da prisão, denúncia recebida antes da apresentação da defesa prévia, depoimento contraditório e inconsistentes das testemunhas, com o constante na fase administrativa; ausência de de gravação ambiental (câmeras de monitoramento da unidade prisional, que não foram requeridas pela defesa dativa e por fim, alegação de que o réu deveria estar em regime aberto e não em regime semiaberto quando da ocorrência dos fatos a procedência da condenação por tráfico de drogas; (ii) no mérito, absolvição por ausência de prova, atipicidade de conduta ante o 
estado de necessidade coação irresistível; subsidiariamente redimensionamento da pena base no mínimo legal, aplicação do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 
3. Preliminares afastadas, não se verificando qualquer vício processual a ensejar nulidade. Réu devidamente assistido por defesa técnica competente. Teses de defesa divergentes não ensejam de nulidade. O novo defensor recebe os autos no estado em que se encontram. No mérito, a materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos e confissão da réu, corroboradas por depoimentos de agentes penais. 
4. Pena base redimensionada. Incabível a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Prisão decretada dentro dos limites do art. 312 do CPP. 
5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada”.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 404-409, e-doc. 3).

Foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos, em 11.7.2025, pelo Presidente em exercício da Seção de Direito Criminal, Desembargador Figueiredo Gonçalves (fls. 480-485, e-doc. 3).

A defesa do paciente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 3.09.366/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, em 11.9.2025 (fls. 517-518, e-doc. 3). Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos pelo Ministro Presidente (fls. 531-533, e-doc. 3).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 3.019.366/SP, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 
II. Questão em discussão 
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ. 
III. Razões de decidir 
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido. 
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ. 
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2. A aplicação da Súmula n. 182/STJ é cabível quando não há impugnação efetiva e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida” (fl. 573, e-doc. 3).

3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante alega que “inexistem fundamentos concretos, ainda que mínimos, aptos a justificar a medida extrema, ausência de provas para condenação e violação sistemática do devido processo legal (...). Não houve qualquer individualização da conduta, tampouco indicação de fatos concretos contemporâneos que demonstrassem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Afirma que “a necessidade de interpor sucessivos recursos para o enfrentamento do mérito, impõe ao Paciente uma excessiva demora na apreciação do mérito, o que significa, nos termos da jurisprudência acima, constrangimento ilegal apto ao deferimento da ordem por este C. Corte Suprema” (fl. 11, e-doc. 1).

Sustenta que “o Douto Juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em manifesto equívoco da situação fática. Ora se o fato que supedaneou a cognição do Juízo não existiu, ou, se foi equivocadamente interpretado, também os motivos e fundamentos não devem subsistir, posto que todos estão ligados por uma valoração paralela à realidade, fulminando a legalidade da prisão por ausência de fundamento válido” (sic, fl. 13, e-doc. 1).

Assevera que, “sendo o Réu um interno do sistema prisional, e tendo o suposto crime ocorrido intramuros, era imprescindível a apresentação das imagens das câmeras de segurança para comprovação dos fatos, por constituírem elementos probatórios indispensáveis ao oferecimento da denúncia, consubstanciando-se na justa causa necessária ao recebimento da oferta crime, sem os quais, torna-se frágil e duvidoso o apontamento de indícios da autoria, pois não é crível que os fatos tenham ocorrido dentro Centro de Detenção e não haja imagens” (fl. 15, e-doc. 1).

Assinala haver “utilização – por parte do Meritíssimo Juiz – do instituto da rainha das provas, considerando que o único indício de uma conduta reprovável atribuída ao paciente parte do depoimento de uma única testemunha (agente penitenciário condutor) que diz ter presenciado os fatos. Em que pese se tratar de ambiente com total vigilância por câmeras de monitoramento, nenhuma outra prova foi apresentada” (fl. 17, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com o afastamento do óbice da Súmula 691 do STF, diante da flagrante ilegalidade, da teratologia das decisões impugnadas e da inequívoca negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça; 
b) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 
c) a oitiva do douto Procurador-Geral da República, na condição de custos legis; 
d) a concessão liminar da ordem, para revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente JEFERSON SALGADO, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, por inexistirem fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar; 
e) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a aplicação ao paciente de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva; 
f) no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para declarar a ilegalidade da prisão preventiva e restabelecer integralmente o status libertatis do paciente; 
g) ainda que não conhecido o presente writ, requer-se, de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a concessão da ordem de habeas corpus, diante da flagrante ilegalidade e do constrangimento ilegal evidenciado nos autos; 
h) alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seja determinada à autoridade judiciária competente a prolação de nova decisão devidamente fundamentada, em estrita observância aos arts. 312, 315 e 316 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal” (fls. 23-24, e-doc. 1).

4. Em 14.1.2026, o Ministro Alexandre de Moraes, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício da Presidência, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 6). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. O exame do pedido formulado pelo impetrante neste momento resultaria em supressão de instância, pois o mérito da impetração não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, apesar de ter julgado de forma colegiada o recurso lá interposto, aplicou a Súmula n. 182 desse Tribunal Superior, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram o recurso especial.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria de fundo pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou a gravidade da conduta do paciente e sua reincidência:
“O indiciado foi preso em situação flagrancial, conforme depoimentos trazidos durante lavratura do auto de prisão em flagrante, nos moldes do artigo 302, do Código de Processo Penal. Há também prova de materialidade delitiva conforme auto de apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de fls. 14. Também não comporta acolhida o pedido de liberdade provisória. 
O delito de tráfico é grave e sérias consequências traz à sociedade e ainda foi praticado no lugar de cumprimento de pena. O autuado foi preso no interior de unidade prisional ao tentar passar um pacote para um pavilhão e depois procedeu ao seu descarte, o que foi encontrado pelos agentes penitenciários. Portanto, a custódia cautelar, ao menos por ora, é necessária para a garantia da ordem pública. 
Anoto que no flagrante há indícios de autoria, segundo o relato dos policiais militares que, em patrulhamento, avistaram o autuado passando um pacote para o interior do pavilhão 1, pelo guichê da porta trancada e ao ordenarem a sua entrega, o autuado correu para o campo e descartou o pacote em um telhado, que caiu no chão e o reeducando foi detido alguns metros depois. No pacote, continha 63 porções de maconha pesando 60 gramas. 
Ademais, o autuado é REINCIDENTE específico, conforme certidão de fls. 54/59, razão pela qual seu estado de liberdade gera perigo concreto para sociedade, uma vez que, ao que tudo indicado, ainda não houve ressocialização completa, verificando-se nova delinquência a atentar contra a ordem social. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JEFERSON SALGADO em preventiva” (fls. 62-63, e-doc. 3).

Na sentença condenatória, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo sentenciante, que destacou a reincidência, a possibilidade de reiteração criminosa e o fato de a prisão subsistir desde o flagrante (fl. 272, e-doc. 3).

9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao paciente.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da conduta a ele imputada, manifestada pela quantidade e natureza da droga apreendida e pelo modus operandi (entrada de entorpecente em estabelecimento prisional por um detento), é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 
2. Hipótese em que houve a apreensão de ‘626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha –, além de armas e munições – 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola’. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.281-AgR/BA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora